Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. DESGASTE NATURAL DE USO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais e morais, fundada em alegados vícios ocultos na lataria e falhas mecânicas em veículo usado adquirido pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsia acerca da configuração de vícios ocultos, da responsabilidade objetiva do fornecedor e da comprovação dos danos morais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desnível na lataria é configurado como defeito aparente, passível de verificação no momento da aquisição, não caracterizando vício oculto.
4. Problemas mecânicos compatíveis com desgaste natural de uso em veículo antigo e seminovo, sem comprovação de vício redibitório.
5. Inexistência de abalo significativo à esfera íntima do autor que justifique indenização por danos morais, considerando o uso regular do veículo.
6. Penalidade por ausência injustificada à audiência de conciliação corretamente aplicada, ante a falta de comprovação de motivo relevante para a ausência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configuram vícios ocultos os defeitos perceptíveis ou decorrentes do desgaste natural de uso em veículo usado. 2. A responsabilidade do fornecedor, no caso de veículos usados, pressupõe comprovação inequívoca de vício de qualidade ou quantidade que comprometa o uso esperado. 3. A ausência de abalo significativo à esfera íntima afasta a reparação por danos morais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 18; CC, art. 441; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.